Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. MENORIDADE COMPROVADA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL.

1. Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.

2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, assim como a confissão do réu em juízo.

3. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu por se tratar de reincidente e ostentar maus antecedentes.

4. A qualificação constante do boletim de ocorrência, que registra a data de nascimento do adolescente, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, e o CPF, é suficiente para atestar a idade do menor e, por conseguinte, ensejar a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas com a causa de aumento contida no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.

5. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.

6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
7. Recurso conhecido e não provido.